Tribunal: TJDFT
Processo: 0704878-97.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. CRIME DE TRÂNSITO (ART. 309 DO CTB). CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 330, DO CP). CONCURSO MATERIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. EXCESSO RECONHECIDO. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, em face de sentença que o condenou como incurso nas penas do artigo 309, da Lei no 9.503/97 e do artigo 330, do Código Penal, em concurso material. A pena privativa de liberdade foi fixada em 07(sete) meses e 30(trinta) dias de detenção e 15(quinze) dias-multa, para cumprimento inicial no regime semiaberto.
3. Razões recursais oferecidas, pugnando o réu pela sua absolvição por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, VII, do CPP. Sustenta o apelante a imprescindibilidade de demonstração de perigo concreto, no tocante ao crime do art. 309 do CTB, assim como alega que ocorreu afronta ao Tema 1.060 (STJ), quanto ao crime do art. 330 do CP. Subsidiariamente, requereu a revisão da dosimetria da pena e a substituição por pena restritiva de direitos. A procuradoria de justiça, em contrarrazões, pugnou pelo conhecimento e provimento parcial do apelo, com a aplicação do aumento de 1/6 da pena, em decorrência da reincidência.
4. A denúncia assim retratou os fatos: “No dia 02 de abril de 2024, por volta da 21h30, na DF 440, na via pública, entre os Condomínios Império dos Nobres e RK Sobradinho/DF, DOUGLAS DOS SANTOS LOPES, agindo de forma voluntária e consciente, praticou as seguintes condutas: Fato 1: dirigiu o veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão ou Habilitação para dirigir, gerando perigo de dano. Fato 2: desobedeceu ordem legal de funcionário público. 2. DINÂMICA DELITIVA Nas circunstâncias de tempo e local acima referidas, o denunciado empinou sua motocicleta HONDA/CG 160 START, passando a conduzi-la somente com a roda traseira, gerando perigo de dano a outros usuários da via. Os policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina, decidiram abordar o denunciado, dando ordem de parada. Entretanto, o denunciado não obedeceu ao comando emanado, empreendendo fuga. O denunciado foi perseguido, tendo sido alcançado próximo ao comércio (sic) do Condomínio RK. Ato contínuo, quando os policiais solicitaram a documentação necessária para dirigir o veículo, o denunciado informou não possuir habilitação. Em seguida, o denunciado foi conduzido à Delegacia.”.
5. Art. 309 do CTB. O tipo penal do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro exige que, além da condução de veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir, o condutor tenha exposto outras pessoas a perigo de dano concreto. 5.1. No caso, as testemunhas João Batista e Gabriel, policiais militares ouvidos em juízo, declararam, sob o crivo do contraditório, que o réu trafegava por via de mão dupla movimentada, em período noturno, empinando uma motocicleta com a roda traseira ao solo, manobra indevida e perigosa, que colocou em risco os demais motoristas e transeuntes que circulavam no local e na ciclovia marginal. Os depoimentos dos policiais militares são coesos e harmônicos, em consonância com os elementos probatórios da fase extrajudicial. O réu não compareceu em audiência e sua revelia foi decretada. 5.2. A conduta do réu foi satisfatoriamente comprovada e gerou perigo concreto de dano à segurança viária, porquanto colocou em risco a integridade física de terceiros que se movimentavam no local, além da possibilidade de causar danos irreparáveis.
6. Art. 330 do Código Penal. Consoante a tese firmada no julgamento do REsp 1.859.933/SC, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1060): “A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro”. 6.1. O conjunto probatório é robusto e evidencia que o réu não atendeu à ordem de parada emanada dos policiais militares que, em patrulhamento de rotina, avistaram o réu empinando a motocicleta com a roda traseira ao solo, em via com grande fluxo de veículos e em período noturno. Com efeito, os policiais militares estavam em viatura caracterizada, ligaram os equipamentos de som e luz da viatura, mas a ordem de parada não foi obedecida e o réu empreendeu fuga. 6.2. Assim, satisfatoriamente comprovada a autoria e a materialidade de ambos os delitos, a condenação do réu é medida que se impõe.
7. Dosimetria. Assiste razão ao réu, no tocante ao excesso de aumento na segunda fase de aplicação da pena do crime do art. 330 do CP. Com efeito, consoante a jurisprudência dominante, na segunda fase da dosimetria da pena, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para cada agravante, incidente sobre a pena-base. No mesmo sentido, o Tema 1172 do STJ dispõe: "A reincidência específica como único fundamento só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que 1/6 em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso". Na hipótese, não há reincidência específica e o juízo de origem não justificou ao aumento superior ao indicado.
8. Por outro lado, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito não se apresenta como medida socialmente recomendável, tendo em vista que a condenação anterior é decorrente de crime doloso, praticado mediante violência à pessoa (Processo 0704979-42.2021.8.07.0006).
9. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para redimensionar o cálculo da pena do delito do art. 330 do CP, na segunda fase de aplicação da pena, fixando-a em 17 (dezessete) dias de detenção e 11(onze) dias-multa, tornando a pena total definitiva em 7(sete) meses e 17(dezessete) dias de detenção e 11 (onze) dias-multa, mantendo os demais critérios da dosimetria adotados na sentença.